Tribunal: TJDFT
Processo: 0753599-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753599-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA AGRAVADO: ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por FÁBRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento por ela interposto. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho, por ora, a decisão recorrida, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC). Ao agravado, ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator